Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014337-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CLAUDIO PAULO DA SILVA - CPF: 836.635.411-34 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS PELA FRUIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL – QUESTÃO PRÉVIA DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – REJEITADA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO NA FASE PROCESSUAL ATUAL – NÃO PROVIMENTO.

É ônus da parte impugnante comprovar a condição financeira do beneficiário da gratuidade judiciária, de modo a justificar a revogação do benefício.

Não trazendo elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiada, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 370, do CPC, ao julgador é permitido determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova pericial pretendida não se mostrar necessária ao deslinde do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cláudio Paulo da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse e Danos pela Fruição Indevida do Imóvel n. 1010675-13.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo ter havido cerceamento de defesa, já que a realização de perícia no imóvel é necessária para obter o seu real valor.

Aduz que a prova pericial é relevante para esclarecer sobre a retenção de benfeitorias realizadas no imóvel.

Em vista de não ter havido a concessão da gratuidade da justiça pelo Juízo singular, fora determinado ao Recorrente que comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais (id. 216865171, págs. 01/02).

O Recorrente comparece aos autos, reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, bem assim que houve a concessão tácita do pedido (id. 218408653, págs. 01/02).

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e negado o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 219616662, págs. 01/04).

A Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo que o Recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 223368173, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Cláudio Paulo da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse e Danos pela Fruição Indevida do Imóvel n. 1010675-13.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica N. C. Imóveis Ltda. propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, contra Cláudio Paulo da Silva, alegando em apertada síntese que firmou com Jacira Maria de Assunção o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda n. 03963, referente ao terreno n. 08, da Quadra n. 03, do Loteamento Jardim da Mata, em Rondonópolis/MT.

Sustentou, na inicial, que o Requerido, em 12/03/2021, assumiu todas as obrigações e direito de posse do referido imóvel, por meio de Transferência de Direitos do Contrato, permanecendo inalteradas as cláusulas pactuadas.

Afirmou que o Requerido deixou de pagar as parcelas, encontrando-se inadimplente desde o dia 01/11/2021, totalizando 18 (dezoito) parcelas.

Diante disso, postulou a rescisão contratual, com a reintegração de posse do bem, a retenção dos valores e indenização.

Na contestação, o Requerido manejou pedido de reconvenção, com vistas a obter a indenização da construção efetivada no terreno e, posteriormente, após determinação para especificação das provas, requereu a produção da prova pericial.

O Julgador singular prolatou a seguinte decisão:

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Para o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, hei por bem em designar o
dia 08 de outubro de 2024, às 14:00 horas
, para audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. (Sic).

Contra essa decisão, Cláudio Paulo da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, apresentada pela Recorrida.

Da I
mpugnação à Gratuidade da Justiça

A empresa Agravada levanta a questão prévia de Impugnação à Gratuidade da Justiça, concedida ao Agravante, argumentando que o benefício deve ser revogado, já que não comprovou ser hipossuficiente.

Salientou que o saldo bancário apresentado tem data de 01/08/2023 e diz respeito a apenas uma conta bancária, que não há comprovação do parentesco da menor tida como dependente e que não deve ser considerado desempregado, posto que é construtor.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Recorrida provar que o Agravante possui condições financeiras de arcar com o custo do processo.

Analisando a argumentação esposada pela empresa Agravada e os documentos por ela trazidos, tem-se que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Agravante, uma vez que comprovou, por meio da sua Carteira de Trabalho Digital, que se encontra desempregado, que não apresentou declaração de imposto de renda e que a sua motocicleta tem mais de 14 (quatorze) anos, conforme documentos constantes dos ids. 218408656, págs. 01/05, 218408658, pág. 01 e 218408660, pág. 01).

Não há desconsiderar que o fato de ter declarado ser construtor e ser empresário individual não afasta a sua hipossuficiência financeira.

Dessarte, por inexistir comprovação de que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a questão prévia deve ser rejeitada.

Posto isso, rejeita-se a questão prévia.

Do Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa da produção da prova pericial, pleiteada pelo Agravante, na ação de base, configurou, ou não, cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil, sobre o tema, nos artigos 370 e 371, assim dispôs:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Vê-se, portanto, que incumbe ao magistrado verificar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, trilha a doutrina:

A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso deve ser evitada em prol do princípio da economia processual. (...) Também são considerados irrelevantes os fatos impossíveis e os de prova impossível, por disposição da lei (p. ex., prova contra presunção absoluta) ou pela natureza do fato (perícia sobre bem que não existe mais).
É justamente por isso que o juiz, destinatário da prova, deve no saneamento do processo fixar os pontos controvertidos que serão objeto de prova, para evitar o desenvolvimento de atividade probatória inútil.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 12. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 714). (Destaquei).

Sendo assim, caso o julgador repute prescindível ao deslinde da lide, a produção de determinada prova requerida pela parte, poderá indeferi-la, sem que isso configure cerceamento do direito de defesa.

No caso em tela, o Recorrente afirma que, em vista de ter apresentado reconvenção, a prova pericial, com vistas a apurar o valor da edificação realizada no imóvel, era imprescindível.

Em que pese à alegação do Agravante, a tese não merece acolhimento, porque, na hipótese de procedência do pedido reconvencional, a avaliação da edificação poderá ser realizada posteriormente, ou seja, na liquidação da sentença.

Ademais, a realização da prova pretendida, neste momento processual, tão somente retardaria o deslinde da ação, infringindo, de consequência, os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo.

Nesse contexto, percebe-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância ao devido processo legal, não ensejando, portanto, o alegado cerceamento de defesa e, por isso, o presente Recurso não deve ser provido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cláudio Paulo da Silva
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024